Tribunal: TJSP
Processo: 2256152-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ACORDO DE PARCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, diante da homologação de renúncia do direito da ação e extinção dos embargos à execução fiscal, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ACORDO DE PARCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, diante da homologação de renúncia do direito da ação e extinção dos embargos à execução fiscal, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da FESP.
Pleito pela ora agravante de reforma da r. decisão agravada para que os honorários sucumbenciais sejam calculados sobre o valor do débito pago na transação (valor transacionado), bem como que a soma dos honorários fixados no acordo de parcelamento com os fixados nos autos dos embargos à execução fiscal não exceda aos percentuais máximos escalonados previstos no art. 85, §3o do CPC, conforme determinado pelo Tema no 587, STJ.
II. RAZÕES DE DECIDIR
Falta de interesse recursal da agravante quanto ao pedido de fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor do débito pago na transação (valor transacionado). R. decisão agravada proferida em sede de embargos de declaração que expressamente consignou que os honorários foram fixados sobre o valor atualizado do débito objeto dos embargos à execução, que na hipótese vertente corresponde ao valor do débito transacionado no acordo. Não conhecimento do recurso nesta parte.
R. decisão agravada parcialmente reformada, a fim de que a soma dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no acordo de parcelamento celebrado e aqueles fixados nos autos dos embargos à execução fiscal extintos observem o decidido pelo STJ no Tema no 587 e o limites e escalonamento estabelecidos no art. 85, §3o e incisos do CPC/2015.
III. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento não conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.
Legislação e Jurisprudência relevantes referências:
Legislação: CPC, art. 85 do CPC/2015;
Jurisprudência: STJ, REsp no 2.158.358/MG e REsp no 2.158.602/MG (Tema Repetitivo no 1.317) e REsp no 1.520.710/SC (Tema Repetitivo no 587)